Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação das Chácaras Bela Vista – ACBV e Júlio Cesar Santos Magalhães em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formularam, nos autos da liquidação de sentença que manejaram em desfavor dos agravados – Carlos Renato Montandon Ferraz, Pedro Gomes de Alencar Junior, Maria Cleuma Ferreira de Alencar e Ferraz Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, o laudo pericial e os esclarecimentos fomentados pelo perito estão em consonância com os documentos apresentados, e a insurgência formulada pelos agravantes não indicara os valores que reputam corretos, inviabilizando a análise da controvérsia. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o perito judicial seja intimado e fomente os esclarecimentos que individualizara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma que, aviaram ação de obrigação de fazer almejando a condenação dos agravados na obrigação de finalizarem a instalação e a regularização da rede elétrica do condomínio junto à concessionária local e de providenciarem a documentação junto ao Cartório de Imóveis responsável para a entrega da escritura pública dos imóveis inseridos no perímetro do condomínio. Informaram que, durante o curso procedimental, firmaram os litigantes acordo, que fora homologado pelo juiz da causa, comprometendo-se os agravados a providenciarem a instalação da rede de energia elétrica na área comum do condomínio e sua regularização junto à concessionária de energia elétrica até o dia 30/11/2019, e, outrossim, a ajuizarem, até o dia 16/06/2018, ação de adjudicação compulsória no pertinente à obrigação fixada no contrato, visando a outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial por parte de Antônio Lisboa Almeida e Silva em favor de Carlos Renato Montandon Ferraz e Pedro Gomes de Alencar Junior. Mencionaram que os agravados não cumpriram o acordado e, desse modo, deflagraram a fase de cumprimento de sentença. Diante da recalcitrância dos devedores, a obrigação de fazer fora convertida em perdas e danos e, por esse motivo, tornara-se necessária a liquidação dos valores correspondentes à instalação e regularização da rede de energia elétrica na área comum do condomínio perante a concessionária desse serviço público, havendo o juiz nomeado perito para elaboração dos cálculos. Sustentaram que, segundo o apurado pelo experto, o projeto elaborado pela primeira agravante afigura-se compatível com o perfil de carga do condomínio e a previsão da concessionária e o valor nele descrito ressoa correto, devendo ser atualizado monetariamente pelo IPCA. Destacaram insurgência quanto ao índice da atualização monetária adotado pelo perito, porquanto, na hipótese, a obrigação exequenda deve ser atualizada de acordo com o valor atual de mão de obra e insumos para a realização do serviço, uma vez que o importe liquidado deve corresponder, efetivamente, aos valores da execução dos serviços, essenciais à finalidade das chácaras comercializadas pelos agravados. Mencionaram que o perito, instado a se manifestar, defendera a legalidade do uso do IPCA, por se tratar de indicador oficial. Salientaram que, diante da discordância do perito, contrataram engenheiro elétrico, que confeccionara laudo pericial e orçamento atualizados, indicando o valor da obrigação exequenda em R$3.351.612,30 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e doze reais e trinta centavos). Pontuaram que o perito e os agravados não se manifestaram sobre o laudo que exibiram, confeccionado por seu assistente técnico, e, logo em seguida, fora proferido o provimento arrostado, que homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado. Consignaram que o juiz deveria ter apreciado as considerações formuladas por seu assistente técnico, pois demonstram a necessidade de uso de novos materiais para a instalação da rede elétrica do condomínio. Acresceram que, diferente do que constara na decisão guerreada, individualizaram o valor da obrigação que entendem devido, a saber, R$3.351.612,30 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e doze reais e trinta centavos). Pontificaram que o perito judicial deveria ter se manifestado sobre o laudo técnico e os orçamentos que exibiram e, outrossim, o juiz não poderia ignorar a sua insurgência, porquanto nessa fase procedimental está sendo apurado o valor correspondente aos serviços de instalação da rede elétrica e seu registro respectivo. Registraram que o próprio experto nomeado pelo juiz concordara com os valores que exibiram, apenas discordando do índice de atualização monetária incidente sobre o importe apurado. Alegaram que, demais disso, o perito deve prestar esclarecimentos sobres os itens denominados “transformadores” e “iluminação pública”, necessários para o cumprimento da obrigação principal, concernente à instalação e aprovação da rede elétrica. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Postularam, alfim, a reforma da r. decisão agravada “para assim determinar a intimação do perito judicial nomeado, para que manifeste-se quanto: i. das alegações e provas contidas no memorial descritivo de Id. 158492226, elaborado pela responsável técnica, bem como os orçamentos das empresas Real Industria de postes (Id.158492227) e Adeel Materiais Elétricos (Id.158492228), em clara omissão, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na petição de impugnação de Id. 158492223; ii. do valor atualizado de R$ 3.351.612,30 (Três milhões, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e doze reais e trinta centavos), contidos no memorial descritivo (v. Id. 158492226, págs. 22 a 24) e; iii. aos itens – transformadores e iluminação pública, agora esclarecidos pela perita técnica credenciada junto à concessionária elétrica da região, contratada para prestar os devidos esclarecimentos e realizar a atualização dos valores dos materiais necessários para a construção da rede elétrica e o registro junto à concessionária, nos moldes que foi entabulado nos contratos de compra e venda”[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Associação das Chácaras Bela Vista – ACBV e Júlio Cesar Santos Magalhães em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formularam, nos autos da liquidação de sentença que manejaram em desfavor dos agravados – Carlos Renato Montandon Ferraz, Pedro Gomes de Alencar Junior, Maria Cleuma Ferreira de Alencar e Ferraz Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, o laudo pericial e os esclarecimentos fomentados pelo perito estão em consonância com os documentos apresentados, e a insurgência formulada pelos agravantes não indicara os valores que reputam corretos, inviabilizando a análise da controvérsia. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o perito judicial seja intimado e fomente os esclarecimentos que individualizara. Conforme assinalado, o objeto deste agravo está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que homologara as contas de liquidação elaboradas pelo perito nomeado pelo juízo, à margem do parecer técnico produzido pelo assistente do agravante. Segundo afirmaram os agravantes, não sobeja possível a homologação do laudo pericial confeccionado pelo experto, tendo em vista que encontra-se pendente de esclarecimentos as insurgências que formularam, devendo o perito se manifestar sobre (i) o laudo confeccionado pelo seu assistente técnico e os orçamentos que exibiram; (ii) o valor atualizado dos serviços de instalação e regularização de rede elétrica no condomínio correspondente à R$3.351.612,30 (Três milhões, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e doze reais e trinta centavos) e, (iii) os itens “transformadores” e “iluminação pública”, necessários para a instalação da rede elétrica e o registro perante a concessionária desses serviços. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, os agravantes aviaram ação de obrigação de fazer almejando a condenação dos agravados na obrigação de finalizarem a instalação e a regularização da rede elétrica do condomínio junto à concessionária local e, ainda, providenciarem a documentação junto ao Cartório de Imóveis responsáve visando a outorga das escrituras pertinentes aos imóveis inseridos no perímetro do condomínio. Durante o curso procedimental, os litigantes firmaram acordo, que fora homologado pelo juiz da causa, comprometendo-se os agravados a providenciarem a instalação da rede de energia elétrica na área comum do condomínio, e a respectiva regularização junto à concessionária de energia elétrica, até o dia 30/11/2019 e, outrossim, a ajuizar, até o dia 16/06/2018, ação de adjudicação compulsória tendo como objeto a obrigação fixada no contrato nomeado, visando a outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial por parte de Antônio Lisboa Almeida e Silva em favor de Carlos Renato Montandon Ferraz e Pedro Gomes de Alencar Junior. É o que se infere do abaixo reproduzido: (...) Iniciados os trabalhos, as partes transigiram nos seguintes termos: 1 – Os requeridos comprometem-se a providenciar a instalação da rede de energia elétrica na área comum do condomínio e sua respectiva regularização junto à concessionária de energia elétrica até o dia 30/11/2019, sob pena de multa de R$ 4.000,00 com periodicidade mensal, a vencer no dia 30 de cada mês; 2 – Os requeridos comprometem-se a ajuizar ação de adjudicação compulsória relativamente a obrigação fixada em contrato de ID 9031874, para outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial por parte de Antonio Lisboa Almeida e Silva em favor de Carlos Renato Montandon Ferraz e Pedro Gomes de Alencar Junior, cuja inicial deverá ser protocolada até o dia 16/06/2018, sob pena de multa diária de R$ 500,00; 3- Em caso de extinção da referida ação sem julgamento do mérito a nova demanda deverá ser protocolada no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da respectiva sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00; 4 – Os honorários de cada parte serão pagos pelos respectivos clientes e as despesas processuais de acordo com o art. 90, §3o, do NCPC. Na sequência, foi proferida a seguinte SENTENÇA: ‘ANTE O EXPOSTO, considerando que as partes são capazes, que o objeto é lícito, e há presença de liberdade de vontade para contratar, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na forma do artigo 487, inciso III, ‘b’, do NCPC. Custas iniciais e honorários na forma do acordo. Sem custas finais, nos termos do art. 90, §3o, do NCPC. Homologo, ainda, o pedido de desistência do prazo recursal, do que decorre o imediato trânsito em julgado da sentença, sem necessidade de qualquer certificação a propósito. Oportunamente, arquivem-se os autos, adotadas as cautelas de estilo. Partes intimadas. (...)” Diante do descumprimento do acordo pelos agravados, os agravantes deflagraram o respectivo cumprimento de sentença e, diante da recalcitrância dos devedores, a obrigação de fazer fora convertida em perdas e danos, tendo sido determinada a apuração do valor devido por intermédio de liquidação por arbitramento[2]. Durante o curso procedimental, os litigantes divergiram quanto ao valor dos serviços de instalação da rede de energia elétrica na área comum do condomínio e, nesse contexto, fora determinada a realização de perícia técnica por perito nomeado pelo juízo[3]. Confeccionado o laudo pericial[4], o experto apurara o valor global para instalação da rede de energia elétrica, no perímetro que engloba a área objeto de atuação da associação, em R$1.408.726,30 (um milhão, quatrocentos e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), montante atualizado monetariamente pelo IPCA até a data da realização dos trabalhos, em 19 de novembro de 2022. Os agravados não concordaram com o importe apurado, reputando-o excessivo[5]. Os agravantes, outrossim, manifestaram insurgência[6] contra o laudo técnico. Alegaram que os valores utilizados pelo perito consideraram os orçamentos anteriores que exibiram, os quais eram datados de 02.04.2020. Sustentaram que o valores descritos nos orçamentos devem ser atualizados, utilizando-se orçamento contemporâneo dos serviços e materiais necessários para a instalação da rede elétrica, e, ainda, impugnaram o IPCA como índice de correção. Instado a se manifestar, o perito reconhecera que, de fato, não utilizara orçamento contemporâneo, tendo em vista que a proposta de trabalho que ofertara inicialmente, de confeccionar projeto independente e orçamentação de item por item dos serviços e materiais necessários à instalação da rede elétrica, fora rejeitada. Informara o perito, ainda, que os agravantes não apresentaram documento detalhado para a confecção da perícia, de modo que utilizara o orçamento datado do ano de 2020, contudo, atualizando os valores pelo IPCA por se tratar de índice de correção oficial. Alfim, consignara o experto que o índice de atualização monetária encerra questão técnica que deve ser resolvida pela contadoria judicial. É o que se extraí dos enxertos abaixo reproduzidos[7]: “(...) Ainda, cabe relembrar que a EXEQUENTE também rejeitou a proposta de trabalho originalmente ofertada pela perícia (impugnação de honorários periciais ID 94586939), em que se previa a confecção de um projeto independente e orçamentação item-a-item dos materiais e serviços necessários, totalizando 512 horas técnicas de trabalho. Da mesma forma, a EXEQUENTE também deixou de apresentar a documentação detalhada transcrita no item 9 desta manifestação, apresentada como condicionante em ID 98669192. 34. Em que pese o fato de a EXEQUENTE ter juntado aos autos um conjunto de documentos técnicos mais completo e detalhado que os da EXECUTADA, ainda é de se observar que o orçamento apresentado (ID 66855987, pág. 29) é do tipo “sintético”, ou seja, não detalha os preços unitários dos materiais, com as correspondentes unidades físicas, composição de valores de mão-de-obra por tipo de serviço (padronização TCPO ou SINAPI, expressas em Homens-hora – Hh) e demais insumos operacionais necessários para execução da obra, a exemplo de maquinário alugado, fretes, caminhão tipo “munck”, ferramental, instrumentos para testes etc., informações necessárias para pesquisa de preços independente. 35. Diante da ausência de informação, a perícia trabalhou com o material probatório constante dos autos, isto é, o orçamento sintético ID 66855987, suprimindo os itens de material e mão de obra ininputáveis à EXECUTADA. 36. Assim, a Tabela 3 do LAUDO PERICIAL contém a discriminação dos valores necessários para execução das instalações elétricas do condomínio imputáveis à EXECUTADA em sede de liquidação de sentença, com data-base 2020, logo, idênticos ao que consta no orçamento levantado originalmente pela EXEQUENTE, a menos dos elementos suprimidos por ininputáveis, como bem observa a parte em sua impugnação. Entretanto, imediatamente e em seguida, na Figura 11 e item 80 do LAUDO PERICIAL, apresenta-se a correção dos valores até a data da confecção do laudo, ou seja, outubro de 2022. 37. A parte afirma que os valores apurados pela perícia estão defasados, baseando-se em fontes jornalísticas para tal. Ocorre que a perícia não pode se guiar por fontes de dados arbitrárias, pelo que entende que o índice IPCA, por se tratar de um indicador oficial, de ampla abrangência, divulgado por instituição idônea, isenta, e observando métodos estatísticos escrutináveis e aceitos em âmbito científico é adequado para retratar a variação geral de custos de insumos no período considerado. 38. Portanto, o valor final obtido, qual seja R$ 1.408.726,30 (um milhão, quatrocentos e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos) é o valor atualizado até outubro de 2022, utilizando-se, para atualização, o índice IPCA, como já esclarecido nos parágrafos acima, por motivo de compatibilização de datas-base. (...) 42. Se a parte discorda do índice ou do método empregado, pede-se que indique o indicador monetário que entende por correto, bem como que forneça os documentos do projeto de sua responsabilidade, os quais já foram solicitados, reiterados e sobre o que já se repisou suficientemente a respeito. 43. No sentido de evitar o tumulto processual (discussões entre as litigantes sobre qual o índice de correção a aplicar ou debates baseados em matérias jornalísticas), pede-se que os valores constantes da Tabela 1 , os quais encontram-se todos com data-base 2020 e expressam a solução técnica da controvérsia, sejam remetidos à contadoria deste eg. Tribunal para palavra final; OU que os valores indicados na Tabela 2 sejam ratificados pela mesma contadoria.” Em seguida, os agravantes coligiram[8] orçamentos atuais dos serviços e materiais necessários à instalação da rede elétrica no condomínio e, ainda, apontaram as normas técnicas que estabelecem os critérios, padrões e recomendações exigidos pela concessionaria pública de energia elétrica para aludida instalação. O perito fora intimado para manifestar-se sobre esses documentos por meio de publicação[9], contudo, não fora apresentado nenhum esclarecimento[10]. Adviera, em seguida a decisão guerreada, que homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado, confira-se: “Trata-se de liquidação de sentença promovida por ASSOCIAÇÃO DAS CHÁCARAS BELA VISTA ACBV e JULIO CESAR SANTOS MAGALHÃES em desfavor de CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, PEDRO GOMES DE ALENCAR JUNIOR, MARIA CLEUMA FERREIRA DE ALENCAR e FERRAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME. Em ID 17243275, as partes firmaram acordo, o qual foi homologado pelo Juízo. Intimadas para cumprirem voluntariamente a obrigação de fazer, as partes rés deixaram transcorrer ‘in albis’ o respectivo prazo, motivo pelo qual foi deferida a conversão em perdas e danos, a ser apurada em sede de liquidação de sentença por arbitramento (ID 72241092). Iniciada a fase de liquidação de sentença e nomeado perito em ID 86508478, certificou-se posteriormente que o expert não estava cadastrado no sistema da Corregedoria, motivo pelo qual foi nomeado outro profissional, em substituição, Amauri Gutierrez Martins Junior, devidamente qualificado nos autos. Após impugnações à proposta de honorários, o perito fixou o valor em R$ 38.115,52 (trinta e oito mil cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos), o qual foi igualmente rateado entre as partes. A parte autora comprovou o depósito de sua cota parte em ID 129340576, enquanto o réu comprovou em ID 129927843. O perito apresentou o seu laudo (ID 143052453). O expert apresentou o montante atualizado de R$ 1.408.726,30 (um milhão, quatrocentos e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos) referente à instalação e registro/regularização da rede elétrica, nos moldes acordados entre as partes. Os réus impugnaram o laudo pericial (ID 144446855), solicitando que a perícia fosse refeita e requerendo esclarecimentos por parte do perito, sob o argumento de que houve excesso na apuração do montante. A parte autora também insurgiu contra o laudo pericial, mormente quanto aos valores indicados de mão-de-obra e materiais necessários à conclusão da rede elétrica, sustentando que tais itens sofreram grande reajuste nos últimos anos. O perito respondeu à impugnação e prestou os devidos esclarecimentos à petição ID 15114846, mantendo os valores anteriormente apontados e pugnando pela rejeição das impugnações. Diante dos esclarecimentos do perito, as partes impugnaram novamente as considerações do expert. É o breve relatório. Decido. O laudo pericial principal, bem como os esclarecimentos prestados pelo perito, estão em perfeita consonância com o conjunto de documentos apresentados nos autos. Outrossim, as partes impugnaram as pontuações do profissional sem, contudo, indicar valores divergentes ao indicado no laudo pericial, o que torna inviável a análise da controvérsia. Assim, tendo em visa que a prova produzida foi amplamente submetida ao contraditório das partes, homologo o laudo pericial ID 143052453 e esclarecimentos ID 15114846 e determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. Liberem-se as quantias depositadas (R$ 19.057,76 em ID 129340582 e R$ 19.057,76 em ID 129929248) em favor do perito. Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirta-os de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos.” Os agravantes aviaram embargos de declaração[11] apontando omissão no julgado, porquanto os orçamentos atualizados que exibiram positivam o valor dos serviços e materiais necessários para a instalação da rede elétrica no condomínio em R$3.351.612,30 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e doze reais e trinta centavos). Destacaram que o perito deveria ter se manifestado sobre os novos documentos colacionados antes de ser homologado o indicado. A pretensão aclaratória fora rejeitada[12] nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DAS CHÁCARAS BELA VISTA - ACBV em face da decisão constante do ID 163107160, ao argumento de que houve omissão e obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. As partes embargadas (1o e 4o executados) se manifestaram pela rejeição dos embargos, ID 165937627. Os executados Pedro Gomes e Maria Cleuma não se manifestaram, conforme certificado em ID 166744894. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a embargante que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre a nova manifestação e memorial descritivo apresentados pela exequente em ID 158492223 e seguintes. Afirma que o memorial foi confeccionado por engenheira elétrica credenciada pela empresa concessionária e que os orçamentos foram elaborados pelas empresas Real Indústria de Postes e Adeel Materiais Elétricos, e que a decisão não considerou as pontuações feitas pela embargante em sua impugnação, referente a não utilização dos valores dos serviços e insumos atualizados. O memorial apresentado pela embargante aponta o valor atualizado de R$ 3.351.612,30 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e doze reais e trinta centavos) e esclarece que ‘mesmo que não fora mencionado no contrato de compra e venda, que haveria transformadores e iluminação pública, no disposto acima, esses dois itens são pertinentes a aprovação do projeto, sendo impossível concluir um projeto elétrico, ou execução de serviço de rede elétrica, sem a presença dos transformadores e da iluminação pública’. Nesse sentido, a embargante sustenta também que, inobstante tenha apresentado o referido documento, a decisão embargada ressaltou que as partes impugnaram as pontuações do profissional, sem, contudo, indicar valores divergentes. Outrossim, frisa a inércia do perito quanto aos materiais apresentados, ainda que devidamente intimado para tal. A embargante prossegue defendendo que houve obscuridade na decisão, uma vez que não considerou os valores apostos nos documentos ID 158492223 e seguintes, e tampouco sobre a questão dos transformadores e da iluminação pública, itens indispensáveis para a aprovação do projeto elétrico, ainda que a responsabilidade pelos mesmos não tenha sido discriminada contratualmente. Finaliza dizendo que os réus não podem se furtar de suas obrigações, porquanto indispensáveis para a correta instalação e registro da rede elétrica do condomínio, sem as quais os contratos não teriam sido firmados. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida no decreto condenatório, o qual foi desfavorável ao embargante. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes. Especialmente no tocante ao memorial e demais documentos apresentados pela parte embargante, ainda que certificada nos autos a inércia do perito, tenho que todos os pontos foram amplamente debatidos nos autos. Com efeito, a anterior manifestação do perito quanto às impugnações apresentadas pelas partes já havia sinalizado tais questões, afirmando que ‘76. Entende-se que os custos correspondentes ao fornecimento e instalação dos transformadores MT/BT não são de responsabilidade da EXECUTADA, visto que expressamente consignado nos instrumentos de compra e venda (item 33) que os transformadores devem ser providenciados pelos adquirentes EXEQUENTES, bem como o estabelecido no item 5.5.2 da norma técnica CELG D - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição (NTC-05). 77. Da mesma forma, entende-se que os custos relativos ao fornecimento e instalação das luminárias em áreas externas não podem ser imputadas à EXECUTADA, porque: 1) não há indício nos autos de que esse item de fornecimento tenha sido acordado entre as partes; 2) a instalação das luminárias no interior do condomínio pode ou não ser caracterizada como iluminação pública, a depender das tratativas entabuladas entre os interessados e a concessionária, bem como a situação jurídica e cadastral do condomínio, o que a perícia não pode determinar’ (ID 143052453 - pág. 20). Portanto, da análise dos embargos apresentados pela parte exequente, o que se percebe é que há a pretensão de trazer discussões já superadas, e que não cabem como objeto de irresignação no presente momento. Reforço que trata-se de de liquidação de sentença, momento apto a apurar o quantum fixado a título de conversão em perdas e danos de obrigação de fazer expressamente fixada em acordo, e não cumprida pela parte executada, não havendo que se falar no presente momento, sobre responsabilidades contratuais de cada litigante, uma vez que não fazem parte da presente discussão. Em relação ao índice de atualização utilizado pelo perito, tenho que se encontra em perfeita consonância com os documentos trazidos nos autos, consoante já pontuado na decisão embargada. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID 163107160. Preclusa a decisão e não havendo novos requerimentos, cumpra-se a parte final da decisão ID 163107160, intimando-se os autores para darem início à fase de cumprimento de sentença, em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Advirta-os de que a petição deverá observar os requisitos do art. 524 do CPC.” Consignados os atos precedentes, na hipótese, afiguram-se providas de lastro legal as alegações formuladas pelos agravantes pois, diante dos novos documentos exibidos, cabível nova manifestação pelo perito. Na hipótese, fora determinada a intimação do experto via publicação no DJE e possivelmente sequer tivera conhecimento do chamamento, porquanto deveria ter sido promovida sua intimação pessoal. Assim, diante das relevantes insurgências aviadas pelos agravantes e da exibição de orçamento atual, deve ser instado o perito a manifestar-se sobre essas novas informações antes de ser reputada liquidada a obrigação. Com efeito, se está na fase de liquidação de sentença, volvida à apuração do valor necessário para a instalação e a regularização da rede elétrica do condomínio junto à concessionária local, devendo serem adotadas todas as medidas necessárias para que a aferição represente o montante necessário para consumação do serviço. Defronte o dissenso estabelecido e os novos elementos carreados pelos agravantes, indispensável que o perito seja ouvido e aborde o apresentado como expressão do direito de defesa e ao contraditório que os assiste. Sob essa ótica, ressoa impassível que a homologação do laudo técnico fora precipitada, porquanto deveria ter sido o perito pessoalmente intimado para manifestar-se sobre os novos documentos e elementos exibidos pelos agravantes. Alinhadas essas considerações, admito o recurso e, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada para sobrestar os efeitos da decisão guerreada na parte em que homologara o laudo pericial. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51074796 - Pág. 12/13 (fls. 13/14). [2] Decisão de ID 72241092 (fls. 165/166). [3] Decisão de ID 86508478 (fls. 269/271). [4] Laudo Pericial - ID 143052453 (fls. 04/29). [5] Petição de ID 144446855 (fls. 32/36). [6] Petição de ID 33508427 (fls. 38/42). [7] Petição de ID 151148461 (fls. 48/58). [8] Petição de ID 158492223 (fls. 69/71). [9] Certidão de ID 158509052 (fl. 340). [10] Certidão de ID 162061818 (fl. 342). [11] Embargos de Declaração - ID 164557413 (fls. 351/359). [12] Decisão de ID 168230479 (fls. 367/369).